Tribunal: TJSP
Processo: 2284262-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impugnação ao novo cálculo apresentado – Admissibilidade – Inclusão das parcelas vencidas até o efetivo pagamento – Aplicação subsidiariamente ao processo de execução (artigos 323 c/c 318 e 771, todos do CPC) - Ajuste o cálculo apresentado para exclusão de despesas processuais de responsabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impugnação ao novo cálculo apresentado – Admissibilidade – Inclusão das parcelas vencidas até o efetivo pagamento – Aplicação subsidiariamente ao processo de execução (artigos 323 c/c 318 e 771, todos do CPC) - Ajuste o cálculo apresentado para exclusão de despesas processuais de responsabilidade do exequente e das custas finais, bem como abatimento de valor já depositado - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.